Tribunal: STJ
Processo: 5092924-38.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910785 - RJ(2025/0133761-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JORGE DIB ABAGE
AGRAVANTE
: WILSON ABAGE FILHO
ADVOGADOS
: RODOLFO RUSSI VIANNA - PR077838
FABIO PACHECO GUEDES - PR023009
EDUARDO GOMES NASTE - PR113388
AGRAVADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
JOSE EDUARDO HABIB STUMPF DE ARAGAO - RJ258593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. MORATÓRIA
CONCEDIDA
À
DEVEDORA
PRINCIPAL.
HIPÓTESE
DE
EXONERAÇÃO DOS COOBRIGADOS. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. TEMA
NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 282 DO STF. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INCABÍVEL.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
pois as razões do recurso especial apresentado se encontram
dissociadas daquilo que ficou decidido pelo Tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do apelo nobre e atrai, por
analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. A matéria referente ao
III, do
não foi objeto de
art. 241,
CPC/1973
debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
3. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54669726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9dd74874-3c46-480a-bd91-4772698546eb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54669726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9dd74874-3c46-480a-bd91-4772698546eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910785 - RJ (2025/0133761-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JORGE DIB ABAGE
AGRAVANTE
: WILSON ABAGE FILHO
ADVOGADOS
: RODOLFO RUSSI VIANNA - PR077838
FABIO PACHECO GUEDES - PR023009
EDUARDO GOMES NASTE - PR113388
AGRAVADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
JOSE EDUARDO HABIB STUMPF DE ARAGAO - RJ258593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. MORATÓRIA
CONCEDIDA
À
DEVEDORA
PRINCIPAL.
HIPÓTESE
DE
EXONERAÇÃO
DOS
COOBRIGADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. TEMA NÃO
DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois
as razões do recurso especial apresentado se encontram dissociadas
daquilo que ficou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do apelo nobre e atrai, por analogia, o
óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. A matéria referente ao
III, do
não foi objeto de
art. 241,
CPC/1973
debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por
analogia.
3. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA53990043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: 36faa9d6-f9b2-4057-94f2-21ded537ce20

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JORGE DIB ABAGE e outro (JORGE
e outro) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial em virtude da
incidência da Súmula 282, 284 e 356 do STF e da impossibilidade de análise de matéria
constitucional.
Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos trazidos nas
razões recursais, alegaram
a não incidência da Súmula n. 284 do STF, pois
(1)
impugnaram o argumento da existência de cláusula contratual de renúncia ao benefício
de ordem;
a inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e 356 do STF em razão
(2)
da tempestividade dos embargos à execução ter sido enfrentado pelo v. acórdão; e (3)
que por lapso os agravantes mencionaram o
o, VL, da CF.
art. 5
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 876-886).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto a
infirmar as suas conclusões.

(1) Da incidência da Súmula n. 284 do STF

Na decisão agravada,quanto a suposta violação dos arts. 838, I, e 844, § 1o,
do CC/2002, referente à concessão de moratória à devedora sem o consentimento dos
fiadores, com a consequente desobrigação destes, verifica-se que as razões recursais
delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, pois a parte recorrente não os impugnou de forma específica, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF, pois o Tribunal local consignou:

Ainda que se atribuíssem os efeitos pretendidos pelos Embargantes –
vale dizer, a dispensa da fiança pela moratória –, outro fundamento há
para manter a garantia.
Com
efeito,
verifica-se
que
os
Embargantes
renunciaram
expressamente ao benefício de ordem e dos efeitos da moratória,
Leia-se o contrato juntado no evento
mantida hígida a fiança prestada.
1, anexo7, fls. 6, dos autos do Processo de Execução no 0077763-
83.2015.4.02.5101, aqui parcialmente reproduzido:
Documento eletrônico VDA53990043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: 36faa9d6-f9b2-4057-94f2-21ded537ce20

“Cláusula Décima Segunda Garantias. 1. Para assegurar o
pagamento de quaisquer obrigações decorrentes desde
Contrato, como o principal da dívida, juros, comissões, pena
convencional
e
multa,
a
FINANCIADA
e/ou
INTERVENIENTES FIADORES dão à FINEP:
“1.1 Garantia fidejussória prestada pelos INTERVENIENTES
FIADORES, na qualidade de fiadores e principais pagadores
da FINANCIADA, expressamente aos benefícios dos artigos
827, 838 e parágrafo único do
do Código Civil (Lei
art. 333
10.406 de 10 de janeiro de 2002), responsabilizando-se
ainda pelo fiel e exato cumprimento de todas as obrigações
assumidas neste Contrato até a definitiva liquidação da
dívida afiançada.”

Conclui-se que os Embargantes ostentam qualidade de fiadores e,
consequentemente, são devedores principais por renúncia ao
benefício de ordem e aos efeitos da moratória, não havendo razão
.
para os dispensar do pagamento do crédito titulado pela FINEP (e-
STJ, fls. 764-765 – sem destaque no original).

Em suas razões recursais, afirmou:

3. Com efeito, o v. acórdão recorrido viola os artigos 844, § 1o e 838, I,
ambos do Código Civil, tendo em vista que os Recorrentes
demonstraram que o credor (FINEP) concedeu moratória à devedora
principal (CONDUSPAR), o que desobriga os fiadores nos termos da
legislação civil em vigor.
Importante ressaltar que a devedora principal da obrigação
(CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA) logrou êxito, em
Assembleia Geral de Credores – AGC, na aprovação de seu Plano de
Recuperação Judicial – PRJ, posteriormente homologado judicialmente.
O PRJ está em vigor e produz efeitos.
[...]
A Recorrida é credora na recuperação judicial em decorrência da
escritura pública em que se funda a execução, pelo valor de R$
5.426.248,60 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e
quarenta e oito reais e sessenta centavos). Esse crédito está registrado
na Classe II – Credores com Garantia Real, como se vê no Quadro Geral
de
Credores
–
QGC
apresentado
pela
KPMG
FINANCIAL
CORPORATION, administradora judicial da CONDUSPAR:
[...]
O Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores e
homologado judicialmente estabelece, para a satisfação dos credores
titulares de garantia real, o pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas
mensais, nestes termos:
[...]
Documento eletrônico VDA53990043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: 36faa9d6-f9b2-4057-94f2-21ded537ce20

Levando isso em conta, a Recorrida FINEP compareceu à Assembleia
Geral de Credores e votou favoravelmente à aprovação do Plano de
Recuperação Judicial da CONDUSPAR, conforme revela a ata da AGC:
[...]
Confira-se a seguinte imagem extraída da ata da AGC em que consta
que a Recorrida FINEP compareceu ao conclave (a mesma informação
se extrai da lista de presença, evento 1 – ATA8 dos Embargos à
Execução):
[...]
Como se percebe, a Recorrida compareceu à AGC da CONDUSPAR
(devedora principal) e votou favoravelmente ao seu Plano de
Recuperação Judicial, que novou a obrigação e concedera prazo para
pagamento da nova dívida. Ao agir dessa forma, a Recorrida concedeu
moratória à devedora principal da obrigação (dilação no pagamento da
dívida). Aplica-se, portanto, o disposto no
I, do CódigoCivil,
art. 838,
in
:
verbis
[...]
Em suma, a Recorrida anuiu expressamente ao Plano de Recuperação
Judicial da CONDUSPAR e concedeu, sem o consentimento dos
fiadores, moratória à devedora principal. Por conseguinte, os fiadores
estão desobrigados, nos termos do
I do Código Civil, impondo-
art. 838,
se a procedência dos embargos à execução e a extinção da execução.
O
§ 1o, do Código Civil, por sua vez, estabelece que:
art. 844,
[...]
O Plano de Recuperação Judicial – PRJ de empresa em recuperação
judicial é verdadeira transação entre o devedor e seus credores. Por
meio dele, a empresa em recuperação opera a novação de suas dívidas
(Art. 59 da
STJ, REsp. 1794209/SP). Conforme
Lei 11.101/05;
demonstrado, a Recorrida FINEP anuiu expressamente ao PRJ da
CONDUSPAR, com quem transacionou sobre a obrigação em que se
funda a execução ora embargada. Essa transação não aproveita, nem
prejudica, os fiadores, e os desobriga.
Vejamos o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça acerca do
tema:
[...]
Quanto a alegação de que “O propósito de se conservarem os direitos
dos credores é a restauração das garantias nas condições originalmente
contratadas (§2o do
da
na eventualidade de a
art. 61
Lei no 11.101/2005)
recuperação ser convolada em falência.”, o julgado parte de premissa
equivocada, pois jamais houve a convolação da recuperação judicial da
CONDUSPAR (devedora principal) em falência. O artigo invocado,
portanto, é inaplicável ao caso e bem revela a existência de vícios no
julgado.
Portanto, demonstrada violação dos artigos 838, I, e 844, §1o, ambos do
Código Civil, tendo em vista que a credora (FINEP), ao votar de forma
favorável à aprovação do Plano de Recuperação Judicial concedeu
moratória à devedora principal (CONDUSPAR), sem o consentimento
dos fiadores, hipótese que se submete às normas do Código Civil
mencionadas acima (e-STJ, fls. 779-783).
Documento eletrônico VDA53990043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: 36faa9d6-f9b2-4057-94f2-21ded537ce20

Nesse contexto, o v. acórdão recorrido registrou que os fiadores e principais
,
expressamente,
pagadores

renunciaram
aos
benefícios
dos
arts.
827,
, sendo devedores principais (e-STJ, fls.
838, parágrafo único, e do
do CC/2002
art. 333
764/765). As razões do recurso especial não enfrentam de forma específica esse
fundamento autônomo (
), limitando-se a sustentar a moratória e a
renúncia expressa
transação decorrentes do plano de recuperação judicial.
Não houve, assim, impugnação específica aos fundamentos autônomos do
acórdão estadual, o que caracteriza deficiência na fundamentação.
Desse modo, razões do especial, como se vê, não guardavam nenhuma
relação com o que foi decidido pela Corte estadual, fica caracterizada a deficiência na
fundamentação, a incidir a Súmula n. 284 do STF, que dispõe: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. LIMITES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE.
REVISÃO.
JUROS
SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ.
MORATÓRIOS.
TAXA
SELIC.
NÃO
APLICAÇÃO.
PREVISÃO
CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência
na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a
Súmula no 283/STF.
4. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da
razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão
operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de
acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Documento eletrônico VDA53990043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: 36faa9d6-f9b2-4057-94f2-21ded537ce20

5. A revisão do percentual de retenção estipulado pelas instâncias
ordinárias demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos
autos, providência que esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. Os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic, a não
ser que outra taxa tenha sido contratada.
7. Alterar as conclusões firmadas no acórdão recorrido acerca da
inaplicabilidade da taxa SELIC, a partir da tese de que não existe
previsão contratual quanto a juros e correção monetária, reclamaria o
reexame de fatos, provas e de cláusulas contratuais por este Corte, o
que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
8. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição
de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-
probatório, incidindo a Súmula no 7/STJ.
9. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
REsp n. 1.995.734/AM,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de

11/9/2023,
15/9/2023
– sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AO
RECEBIMENTO
DA
MENCIONADA
VERBA
RECONHECIDO
SOMENTE APÓS A VIGÊNCIA DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM
ANALOGIA.
BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados e
a apresentação de teses insuficientes e dissociadas do que foi
decidido no acórdão recorrido atraem a incidência da Súmula n.o
284 do STF.
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR,
uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais, consignando que a regra geral a
ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o do art. 85
do
que estabelece uma ordem de preferência para o
CPC/2015,
arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).
Súmula n.o 568 do STJ.
3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53990043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: 36faa9d6-f9b2-4057-94f2-21ded537ce20

(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 1.872.564/SP,
julgado em
DJe de

21/8/2023,
23/8/2023 – sem destaque no original)

(2) Da ausência de prequestionamento

Quanto a alegada ofensa aos arts. 241, III, do
e 5°, LV, da CF,
CPC/1973,
para reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução, o acórdão recorrido
não apreciou o tema relativo ao art. 241, III, do
e tampouco foram opostos
CPC/1973
embargos de declaração.
Observo que o v. acórdão recorrido se limitou a afirmar que houve a preclusão
temporal para discutir a tempestividade dos embargos de execução sem análise do
mérito normativo invocado (e-STJ, fls. 587/588). Ademais, o acórdão proferido na
reapreciação de embargos de declaração, por sua vez, supriu omissão apenas quanto
aos efeitos da moratória/recuperação judicial e à cláusula contratual de renúncia, sem
qualquer exame das regras de contagem de prazo do
ou da garantia do
CPC/1973
contraditório e ampla defesa do
o, LV, da CF (e-STJ, fls. 764/765).
art. 5
Desse modo, não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição
sem a qual fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia, in
:
verbis É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito, vejam-se os acórdãos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.

(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.578.006/MT,
CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe
9/3/2020,
13/3/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
Documento eletrônico VDA53990043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: 36faa9d6-f9b2-4057-94f2-21ded537ce20

ESPECIAL
DE
DISPOSITIVO
TIDO
COMO
VIOLADO.

COBERTURA.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.811.358/PA,
Quarta Turma, j. em
DJe
10/3/2020,
17/3/2020)

(3) Da matéria constitucional

Quanto a suscitada violação do
o, inciso LV, da CF, a decisão agravada
art. 5
consignou ser incabível o recurso especial, pois consoante o disposto no
da CF, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo
art. 102, inciso III,
Tribunal Federal.
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, veja-se o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. REGULARIDADE DA PENHORA. ANÁLISE DE
OFENSA
À
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
Constituição Federal.
2. O dissídio jurisprudencial suscitado não foi demonstrado conforme
estabelecido nos arts. 1.029, III, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ. A demonstração da divergência não se perfaz com a simples
transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão
recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, o que não foi feito na hipótese.
3. Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA53990043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: 36faa9d6-f9b2-4057-94f2-21ded537ce20

(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.560.394/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe
4/5/2020,
8/5/2020)

Assim, como não foi demonstrado o equívoco nos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53990043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:17
Código de Controle do Documento: 36faa9d6-f9b2-4057-94f2-21ded537ce20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.785 / RJ
Número Registro: 2025/0133761-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50929243820214025101
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE DIB ABAGE
AGRAVANTE : WILSON ABAGE FILHO
ADVOGADOS : RODOLFO RUSSI VIANNA - PR077838
FABIO PACHECO GUEDES - PR023009
EDUARDO GOMES NASTE - PR113388
AGRAVADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS : DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
JOSE EDUARDO HABIB STUMPF DE ARAGAO - RJ258593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FIANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE DIB ABAGE
AGRAVANTE : WILSON ABAGE FILHO
ADVOGADOS : RODOLFO RUSSI VIANNA - PR077838
FABIO PACHECO GUEDES - PR023009
EDUARDO GOMES NASTE - PR113388
Documento eletrônico VDA54619400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:29
Código de Controle do Documento: 17e993d5-96e5-458b-9272-9ab3f56a0d96

AGRAVADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS : DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
JOSE EDUARDO HABIB STUMPF DE ARAGAO - RJ258593
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:29
Código de Controle do Documento: 17e993d5-96e5-458b-9272-9ab3f56a0d96